Tribunal: TJBA
Processo: 0082082-27.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082082-27.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO GATTO NETO e outros (2) Advogado(s): JADYR DE OLIVEIRA BARROS, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, CATHARINA ARAUJO LISBOA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI DO INQUILINATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ANTONIO GATTO NETO, ADELE NOYA GATTO E ANNA PAOLA NOYA GATTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos autores em face do Município de Salvador. Os autores alegam que são proprietários de imóvel locado ao Município, que foi devolvido em estado de depredação. Pleiteiam indenização por lucros cessantes no valor de R$ 900.000,00 e, subsidiariamente, por danos emergentes no valor de R$ 872.291,71. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador é responsável pelos danos constatados no imóvel locado; e (ii) estabelecer a extensão da obrigação indenizatória, seja na modalidade de danos emergentes, seja na de lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do Município de Salvador pelos danos ao imóvel é configurada pelo descumprimento das obrigações contratuais previstas na Lei n.º 8.245/91. Os lucros cessantes não são devidos, pois não há comprovação objetiva e segura da perda financeira alegada pelos autores. Os danos emergentes são devidos, pois a obrigação de reparar os danos causados ao imóvel era do locatário, independentemente de os autores terem desembolsado o valor para a reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade do locatário por danos ao imóvel locado é configurada pelo descumprimento das obrigações contratuais previstas na Lei nº 8.245/91. A indenização por danos emergentes é devida independentemente de os autores terem desembolsado o valor para a reforma do imóvel. A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva e segura da perda financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC/2002, arts. 186, 927, 402, 403; Lei nº 8.245/91, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.199.580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1963583/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0082082-27.2010.8.05.0001, tendo como apelante ANTONIO GATTO NETO e outros e apelados MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator